Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703583-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: WILLIAM PEREIRA MONTEIRO REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, MARCELO ARAUJO MESQUITA DESPACHO Vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda de objeto suscitada pelo órgão ministerial no id. 43697061. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora